Tribunal: STF
Processo: RE 1358997
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Mesa da Câmara Municipal de Cacoal formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em sede de controle concentrado de constitucionalidade da Lei municipal n. 3.520/2015, assim ementado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Preliminar via inadequada. Afastada. Mérito. Inconstitucionalidade material. Lei municipal de Cacoal. Cargo de procurador-geral da Câmara Municipal. Provimento por pessoa que não integra a carreira da advocacia pública. Ação julgada improcedente.



    O Tribunal de Justiça de origem, nos termos do voto condutor, entendeu que diante do silêncio da Constituição Federal, no que se refere aos Estados e Municípios, fica a cargo de cada ente político a definição da forma de nomeação para o cargo de Procurador-geral de suas respectivas procuradorias, e que, no âmbito Federal, o chefe da Advocacia-Geral da União é o Advogado-Geral da União, cargo de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República, e por essa razão poderá ser estranho à carreira da advocacia pública, conforme se extrai do art. 131, §1º da Carta Magna.



    Em recurso extraordinário, a recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 29, 37, I, II e V, 103, §2º, 131, e 132 Constituição Federal.



    Sustenta que a Lei n. 3.520/15 criou o cargo de Procurador Geral da Câmara Municipal em afronta aos arts. 37 e 102 da Carta Magna, pois o referido cargo deveria ser ocupado por servidores efetivos mediante prévia aprovação em concurso público.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Compulsando os autos, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo que entende que os Municípios são entidades federativas dotados de autonomia, autoadministração e de auto-organização, conforme estabelecido pela Constituição Federal em seus arts. 1º, 18, 29 e 30.



    Nesse sentido, cito precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE CRIA CARGO EM COMISSÃO PARA A CHEFIA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. DIVERGÊNCIA COM O PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUTONOMIA MUNICIPAL.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que, na hipótese, não é cabível condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 883.446 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso)



    De outro lado, no tocante à investidura no cargo de procurador geral do município, o Supremo na análise da ADI 291, Plenário, ministro Joaquim Barbosa, entendeu que:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO. RESTRIÇÃO DO PODER DO CHEFE DO EXECUTIVO. PRERROGATIVAS AOS PROCURADORES DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A Constituição do Estado do Mato Grosso, ao condicionar a destituição do Procurador-Geral do Estado à autorização da Assembléia Legislativa, ofende o disposto no art. 84, XXV e art. 131, § 1º da CF/88. Compete ao Chefe do Executivo dispor sobre as matérias exclusivas de sua iniciativa, não podendo tal prerrogativa ser estendida ao Procurador-Geral do Estado. A Constituição Estadual não pode impedir que o Chefe do Poder Executivo interfira na atuação dos Procurados do Estado, seus subordinados hierárquicos. É inconstitucional norma que atribui à Procuradoria-Geral do Estado autonomia funcional e administrativa, dado o princípio da hierarquia que informa a atuação dos servidores da Administração Pública. O cargo de Procurador Geral do Estado é de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, que pode escolher o Procurador Geral entre membros da carreira ou não. Precedentes. A garantia da inamovibilidade é conferida pela Constituição Federal apenas aos Magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública, não podendo ser estendida aos Procuradores do Estado. Em síntese, a autonomia conferida aos Estados pelo art. 25, caput da Constituição Federal não tem o condão de afastar as normas constitucionais de observância obrigatória. Precedentes. Ação direta julgada parcialmente procedente. 



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADI 5.211, Plenário, ministro Alexandre de Moraes:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. INICIATIVA PARLAMENTAR. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera de observância obrigatória pelos Estados-Membros a disciplina constante do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal, que determina serem de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, regra que também se aplica ao processo de reforma das constituições estaduais. Precedentes. 2. Padece de inconstitucionalidade formal a Emenda à Constituição estadual, de iniciativa parlamentar, que limita a nomeação do Procurador-Geral do Estado aos integrantes estáveis da carreira. 3. Medida Cautelar confirmada e ação direta julgada procedente. 



    Saliento, no ponto, que a Constituição Federal estabelece que os cargos de procurador e advogado geral da União terão provimento em comissão, vez que os mesmos possuem natureza eminentemente política.



    Outrossim, segundo o princípio da simetria, os entes federados devem possuir sua organização compatível com o texto constitucional.



    Desta forma, em obediência ao princípio da simetria, o cargo de procurador geral e advogado geral do município deverão ser ocupados, também, por livre nomeação e exoneração.



    Desse modo, a toda evidência, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    4. Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.



    5. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    6. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator